Tribunal: STF
Processo: RHC 249340
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Romario Grigorio da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 60), com pedido de medida limianr, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 53):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação como substitutivo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante nos autos que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, em conformidade com o art. 105, I, e, da Constituição da República. 



    4. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, o que não é o caso dos autos. 



    5. Não há, nos autos, a verificação de ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a superação do óbice processual identificado na decisão agravada. 



    6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo argumento suficiente para sua reforma. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação é incabível quando utilizado como substitutivo de revisão criminal e inexistente ilegalidade flagrante.



    (HC 910.410 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico. Postula, em consequência, a absolvição. Pretende, em caráter subsidiário, a fixação da pena-base em patamar mínimo, o reconhecimento da confissão espontânea, a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena e a fixação de regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (eDoc 53).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente